Tribunal: STF
Processo: RE 96355
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
COLAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE DA COLAÇÃO, APÓS
PARTILHA VALIDA E INATACADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. TEMAS NÃO
PREQUESTIONADOS OU RELEGADOS PARA POSTERIOR JULGAMENTO, INOCORRENTE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INDICADOS.
DISSIDIO INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.